Tribunal: TJPA
Processo: 0828574-49.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0828574-49.2022.8.14.0006

APELANTE: DENIS CAUÃ DE SOUSA RAIOL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO REJEITADA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há substrato probatório suficiente para manter a condenação; (ii) estabelecer se a pena foi fixada corretamente nas três fases da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação é mantida com base na materialidade demonstrada por autos de apreensão e entrega da
res furtiva
e na autoria evidenciada por declarações da vítima e depoimentos de policiais militares, em conformidade com a jurisprudência do STJ sobre a importância da palavra da vítima em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade.

4. A ausência de oitiva da vítima em juízo não compromete a condenação, diante da existência de outros elementos de prova convergentes e consistentes.

5. O pedido de redução da pena-base é incabível, pois esta já foi fixada no mínimo legal. Igualmente, não há possibilidade de redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, por força da Súmula 231 do STJ.

6. A incidência da majorante do concurso de pessoas é legítima, pois a prova dos autos demonstra a ação conjunta de dois agentes, sendo desnecessária a identificação do coautor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima em crimes de roubo, quando firme e coerente, constitui prova idônea para sustentar a condenação, especialmente se corroborada por outros elementos. 2. A ausência de oitiva da vítima em juízo não impede a condenação, quando há outras provas consistentes nos autos. 3. A pena-base fixada no mínimo legal não admite novo reexame por ausência de interesse recursal. 4. A aplicação de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal. 5. A causa de aumento pelo concurso de pessoas prescinde da identificação do comparsa, bastando a comprovação da atuação conjunta no crime.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, §2º, II; 59; 60; 68; CPP, arts. 386, V e VII; 577, parágrafo único; 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp nº 1.619.050/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020; STJ, AgRg no HC nº 700.369/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.10.2022; TJBA, ApCrim nº 0315988-19.2013.8.05.0001, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, Segunda Turma, j. 12.03.2020; STJ, AgRg no REsp nº 1.963.909/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.09.2022; TJCE, ApCrim nº 0234378-21.2021.8.06.0001, Rel. Desa. Marlúcia de Araújo Bezerra, Terceira Câmara Criminal, j. 11.10.2022; STF, RE nº 597.270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ, REsp nº 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; STJ, REsp nº 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024; STJ, HC nº 380.712/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.02.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 23 a 30 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Denis Cauã de Sousa Raiol apela da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que o condenou à pena total de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal (ID 16205666).

O apelante pugna pela absolvição, nos termos do art. 386, V e VII do CPP, sob o argumento de que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente. Em caráter subsidiário, requer a redução da pena-base ao mínimo legalmente estabelecido e a condução da pena intermediária aquém do mínimo legal em virtude do reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. Por fim, postula o afastamento da majorante referente ao concurso de pessoas (ID 16205681).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 16205688), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 19836337).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso dos autos é de apelante condenado por roubo majorado pelo concurso de agentes, inexistindo espaço para

absolvição com fundamento em insuficiência probatória.

Na espécie, a
materialidade
está comprovada pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão (ID 16205549 - Pág. 17) e Auto de Entrega da
res furtiva
, correspondente a “um relógio de pulso, boleado, com a pulseira de cor preta e MOTOCICLETA do MODELO XRE 190. MARCA HONDA, PLACA RWM3B10, ANOMODELO 2022, COR AUL PER CHASSI 9C2MD4100NR001795” à vítima Alexandre de Oliveira Trindade (ID 16205549 - Pág. 18).

A
autoria delitiva
, por sua vez, exsurge, em primeiro plano, pelas declarações prestadas pela vítima em sede inquisitorial, oportunidade em que o ofendido afirmou o seguinte:

O declarante alegou que estava na frente da casa do seu patrão de nome Alan Carlos, localizado na Rua B, Centro, Ananindeua-PA, por volta das 21:30h, na presente data, quando foi abordado por dois indivíduos; os quais anunciaram o assalto; QUE, o declarante alega que, ao chegar à casa do seu patrão já havia avistado os dois suspeitos, os quais estavam a pé, parados na frente de uma residência mais à frente do local do fato criminoso; QUE, declara que os dois suspeitos estavam conversando e, que ao perceber a presença dos dois homens, o declarante alega que imaginava que eles fossem moradores da rua e, por isso, de nada desconfiou; QUE, sem ao menos o declarante perceber, os dois homens já estavam em cima do mesmo, anunciando o assalto; QUE, no momento do assalto, o declarante estava na companhia de sua filha de 07 anos e que o nacional, ora conduzido para esta Seccional, de nome DENNIS CAUÃ SOUZA RAIOL, apontou a arma para a filha do declarante; QUE, declara que DENNIS CAUÃ, ora apresentado, estava portando o revólver e este também fez o anúncio do assalto, enquanto o outro estava pegando os demais pertences do declarante; QUE, além do roubo da motocicleta, foi roubado seu celular DA MARCA XIaomi Redmi 9, o qual estava registrado 91 98618-8160 (não sabe o IMEI do aparelho), um relógio de pulso, boleado, com a pulseira de cor preta e mais R$ 170,00 em espécie; QUE, após a realização do fato delituoso, imediatamente foi ligado para a central de rastreamento da motocicleta e foi realizado o rastreio do veículo em tempo real e constatado que os suspeitos estavam nas proximidades do Bairro da Sacramenta; QUE, a Polícia Militar foi acionada logo após a ocorrência do crime, e a seguradora foi informando a localização do veículo à Guarnição; QUE, como parte do seguro da seguradora, a motocicleta teve seu combustível cortado e encontraram a moto na Rua Padre João, Bairro Sacramenta, Belém-PA; QUE, a motocicleta é do MODELO XRE 190, MARCA HONDA, PLACA RWM3B10; ANO/MODELO 2022, COR AZUL PER, CHASSI 9C2MD4100NR007795; QUE, a motocicleta está registrada no nome de JÚLIO CÉSAR RIBEIRO; (ID 16205549)

O relato da vítima foi corroborado pelo depoimento dos policiais militares que flagrantearam o apelante, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

O primeiro policial a depor, José Guilherme Ferreira Junior, narrou:

que sua viatura interceptou a motocicleta abandonada em Belém, mais precisamente na Julio Cesar, enquanto o acusado foi interceptado por outra viatura, também na Julio Cesar. Quando sua viatura chegou, o acusado já tinha sido capturado no elevado Daniel Berg pela outra viatura. Esclareceu que o acusado estava sendo acompanhado por pessoas que informaram as características dele à polícia. Descreveu que na época da abordagem o acusado estava com o cabelo pintado de loiro e vestia dois shorts, sendo um cor-de-rosa e durante a tentativa de fuga trocou por um short azul. Destacou que no momento da abordagem o acusado não estava com a arma. Esclareceu, por fim, que duas viaturas participaram destas diligências, sendo que sua viatura conduziu o acusado à delegacia da Cidade Nova.

O segundo policial a depor, Riangerino Cecilio Anatanael Jesus Moraes de Almeida, relatou: que estava na guarnição que fez a prisão do acusado, explicando que o acusado estava sendo rastreado e tentou empreender fuga ao avistar a viatura. Além da motocicleta, o acusado estava de posse do relógio da vítima.” (ID 16205666, pág. 4)

À vista de tais elementos, não há espaço para absolvição porquanto o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020), sendo certo que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020), como se deu na espécie.

Além disso, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer” (STJ,

AgRg no HC n. 700.369/SC
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.10.2022).

Outrossim, embora o depoimento da vítima não tenha sido colhido durante a fase judicial, é certo que “não há que se falar em absolvição pelo fato de a vítima não haver sido ouvida em juízo, se existentes nos autos outros elementos de prova hábeis à condenação” (TJBA,
ApCrim n. 0315988-19.2013.8.05.0001
, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, 2ª Turma, 12.03.2020), situação retratada nos autos.

Em complemento, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que na situação de acusado preso em flagrante com a
res furtiva
em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, “trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria” (STJ,

AgRg no REsp n. 1.963.909/SP
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.09.2022).

Ademais, segundo entendimento firmado pelas Cortes de Justiça Estaduais, no caso de acusado preso logo após o cometimento do delito e na posse da
res furtiva,
o reconhecimento é circunstancial para legitimar o flagrante, porquanto levado a efeito dentro da dinâmica do crime, de modo que o frescor dos acontecimentos afasta qualquer possibilidade de erro de identificação do autor do delito (vide TJCE,
ApCrim n. 0234378-21.2021.8.06.0001
, Rel. Desa. Marlúcia de Araújo Bezerra, 3ª Câmara Criminal, j. 11.10.2022).

Assim, não há como acolher o pleito absolutório diante da ausência de substrato fático e legal que o autorize.

Sob outro prisma, de modo subsidiário, a defesa objetiva a reforma do cálculo dosimétrico, realizado pelo juízo recorrido com base na seguinte fundamentação:

a) PRIMEIRA FASE:

Circunstâncias Judiciais – Art. 59.

Sobre as circunstâncias judiciais, veja-se: 1ª) A culpabilidade do agente restou evidenciada nos autos, tendo ele agido com dolo adequado ao tipo, pelo que considero tal circunstância neutra; 2ª) O acusado não tem antecedentes – circunstâncias neutra; 3ª) Sobre a conduta social do acusado, não há elementos suficientes a sua avaliação - motivo pelo qual considero esta circunstância neutra; 4ª) Quanto à personalidade da agente, não há meios técnicos aptos a aferi-la, além de questionável a constitucionalidade de tal circunstância - circunstância neutra; 5ª) motivos do crime foram aqueles próprios do tipo, isto é, o desejo de obtenção de recursos sem a necessidade de trabalho honesto – circunstância neutra; 6ª) consequências do crime foram as próprias do tipo – circunstância neutra; 7ª) circunstâncias do crime não revelam especial peculiaridade, pelo que considero esta circunstância neutra; e 8ª) quanto ao comportamento da vítima, esta não contribuiu para a prática da infração penal.

Diante do imperativo constitucional do art. 93, IX, na ausência de melhor critério, mas considerando que o art. 59 prevê oito circunstâncias passíveis de análise na primeira fase, para cada circunstância desfavorável, estabeleço o patamar de acréscimo sobre a pena mínima em um oitavo do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito, para cada circunstância desfavorável encontrada.

A situação econômica do acusado presume-se não ser boa (CP, art. 60), considerando-se os dados presentes nos autos.

Diante da ausência de circunstâncias desfavoráveis ao acusado, fixo a pena base em seu mínimo legal, ficando em 04 (quatro) anos de reclusão e, pelo mesmo critério, mais 10 (dez) dias-multa.

b) SEGUNDA FASE: Circunstâncias Agravantes e/ou Atenuantes.

Há nos autos as atenuantes referentes à confissão e menoridade relativa. Entretanto, em que pese não concordar com a posicionamento sumulado no enunciado n.º 231 da Jurisprudência do STJ, como já expostos em outras sentenças, é forçoso reconhecer que se trata de tema já confirmado pela Jurisprudência do STF, com reconhecimento de repercussão geral, quando decidiu o Tema 158 [http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=2663001&numeroProcesso=597270&classeProcesso=RE&numeroTema=158] : "Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal." RE 597.270/RS [http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=595601] .

Diante da repercussão geral reconhecida, não havendo novos argumentos aptos a levar a sua superação, é forçoso reconhecer o seu efeito vinculante e aplicá-la, pelo que mantenho a apena aplicada na primeira fase.

c) TERCEIRA FASE: Causas de Aumento e/ou de Diminuição.

Como já dito, está presente uma causa de aumento de pena, a saber, o concurso de pessoas. Assim, acrescento à pena a proporção de 1/3 (um terço), ficando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e, pelo mesmo critério, mais 13 (treze) dias-multa.

A situação econômica do acusado presume-se não ser boa (CP, art. 60), considerando-se os dados presentes nos autos.

Para fixação do valor do dia-multa, hei por bem adotar o critério do art. 49, de modo que, com base nas condições econômicas do acusado, consoante acima já presumido, estabeleço o dia/multa no valor mínimo legal, a saber, um trigésimo do salário mínimo vigente.

Diante da natureza do crime revela-se incabível a substituição da pena por outra não privativa de liberdade (CPB, art. 44).

Nos termos do art. 33, §2º, “b” do CPB pena deverá ser cumprida inicialmente em regime SEMIABERTO.

Verifico que o acusado se encontra preso há 115 (cento e quinze) dias nesta data. O tempo de prisão processual deverá ser detraído do montante condenatório quando da execução da pena, mas não tem o condão de modificar o regime inicial ora fixado, por não perfazer sequer um sexto da pena em concreto.

3 – DISPOSITIVO.

Diante dos fundamentos supramencionados, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO exposta na denúncia, de modo que CONDENO o acusado DENIS CAUÃ DE SOUSA RAIOL pela prática do crime do Art. 157, caput e §2º, II, do Código Penal Brasileiro às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e, pelo mesmo critério, mais 13 (treze) dias-multa. REGIME PRISIONAL INICIAL: SEMIABERTO.

Publique-se na íntegra no diário de justiça. Registre-se. Intimem-se.

A pena de multa deverá ser paga no prazo de dez dias depois do trânsito em julgado desta sentença, consoante previsão do art. 50 do CPB. (ID 16205666)

Como se vê, o pedido de redução da pena-base ao mínimo legal é inadmissível, por manifesta ausência de interesse processual, visto que a basilar restou estabelecida no referido patamar, incidindo, no ponto, o art. 577, parágrafo único do CPP.

Em complemento, a defesa pede a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal.

Sem embargo, inexiste margem para a redução pretendida, porquanto o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça ao decidir pela validade da súmula 231, diante da metodologia de individualização da pena instituída pelo Código Penal, assentou que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024).

Na espécie, verifica-se que o juízo sentenciante não divergiu da diretriz jurisprudencial acima referenciada, pois, a despeito do reconhecimento das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal com base na Súmula 231/STJ (ID 18753652).

Assim, a dosimetria da pena revela-se correta, por estar em consonância com a jurisprudência pacífica das Cortes Superiores, devendo, portanto, ser mantida a reprimenda fixada na sentença.

Já na terceira fase, a defesa pede a exclusão da majorante prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal (concurso de pessoas).

Não obstante, verifico que há provas consistentes de que o crime foi cometido em concurso de agentes, conforme relatado pela vítima, que descreveu a atuação de duas pessoas na execução do delito. Dessarte, incide a diretriz jurisprudencial segundo a qual “a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso” (STJ,
HC 380.712/RS
, Rel Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/02/2017).

Diante do exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025